Tribunal: STF
Processo: AI 831327
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Responsabilidade civil objetiva da permissionária de serviço público em relação a terceiros não usuários de serviço público. Precedente do Plenário. 




2. A pensão decorrente de indenização por responsabilidade civil pode ser fixada, inicialmente, com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença. Precedentes. 




3. Não ocorrência de vinculação da correção do valor da pensão ao salário mínimo. Falta de interesse recursal.